Tribunal: TJES
Processo: 5026783-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026783-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA RECURSAL dos JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5026783-96.2025.8.08.0024

EMBARGANTES: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS

RELATOR: DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MOLÉSTIA GRAVE (CARDIOPATIA CRÔNICA). LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO IPAJM CONFIGURADA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. SÚMULA Nº 598 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA (FRAÇÃO DE EJEÇÃO E IMPLANTE DE STENTS). IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu e negou provimento aos recursos inominados das fazendas públicas, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito do autor à isenção de imposto de renda e à repetição do indébito tributário em razão de ser portador de cardiopatia crônica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto: (i) à legitimidade passiva ad causam do Estado do Espírito Santo; (ii) à obrigatoriedade legal de laudo pericial emitido por junta médica oficial para a concessão do benefício isencional; (iii) à valoração do conjunto probatório, especificamente sobre a ausência de sequelas atuais indicada por ecocardiograma com fração de ejeção em 61% e eficácia de tratamento por stents; e (iv) à observância ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, ratificando a legitimidade passiva concorrente dos entes públicos para figurar na demanda de repetição de indébito e reafirmando a prescindibilidade de laudo médico oficial quando o magistrado formar seu convencimento por outros elementos de prova constantes dos autos, em estrita consonância com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 598/STJ). 3. O inconformismo dos recorrentes no tocante à avaliação clínica, eficácia de implante de stents e interpretação das normas tributárias (artigo 111 do CTN) caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Artigos 38, 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Artigo 111 do Código Tributário Nacional; Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19086722 e ID nº 19079497) opostos, respectivamente, pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, impugnando o v. acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos e negou-lhes provimento, ratificando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustentam as partes embargantes que o decisum padece de omissão e contradição, aduzindo que o julgado silenciou acerca da obrigatoriedade legal de laudo pericial oficial para o reconhecimento de moléstia grave, nos termos do Decreto nº 9.580/2018 e do Manual de Perícia Médica do Estado, desconsiderando a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo da Junta Médica Oficial.

Arguem, ademais, erro de valoração probatória e vulneração ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, destacando que os exames técnicos coligidos, em especial o ecocardiograma que atesta fração de ejeção em 61%, comprovam a eficácia do tratamento cirúrgico por stents e a ausência de sequelas cardíacas atuais. O Estado do Espírito Santo suscita, ainda, omissão pertinente à sua alegada ilegitimidade passiva ad causam no tocante à repetição do indébito tributário.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos aclaratórios.

No mérito, contudo, verifica-se que as irresignações não reúnem condições de acolhimento. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em simetria com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a via dos embargos de declaração destina-se, estritamente, a expungir do julgado eventuais vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

In casu, denota-se que o provimento colegiado vergastado dirimiu a controvérsia de forma exaustiva e fundamentada, inexistindo qualquer mácula formal a ser sanada. O acórdão recorrido externou fundamentação idônea e clara ao referendar a legitimidade passiva concorrente dos entes públicos, bem como ao reconhecer o direito da parte autora com esteio na Súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza a desnecessidade de laudo pericial oficial para a concessão de isenção de imposto de renda se o magistrado entender suficientemente comprovada a cardiopatia crônica por outros elementos de convicção constantes dos autos.

Dessa forma, constata-se que a real pretensão dos embargantes repousa no inconformismo com o resultado do julgamento e na consequente tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da lide, especificamente no tocante à avaliação clínica de sua aptidão, eficácia do procedimento cirúrgico de stents e interpretação das normas tributárias, intuito que se revela incompatível com a natureza estritamente integrativa dos aclaratórios.

No entanto, cumpre destacar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se encontra compelido a tecer considerações exaustivas sobre cada uma das teses e normativos invocados pelas defesas, desde que ampare sua decisão em motivação lógica e suficiente para o deslinde do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)